Tribunal: STJ
Processo: 5026298-86.2017.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878485 - RS(2025/0082261-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAPA ENGENHARIA S.A.
ADVOGADA
: CAMILA DE SOUZA CORRÊA - RS089609
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LA TOUR
ADVOGADO
: LEANDRO PINTO DE AZEVEDO - RS044051
TERC INTER
: ANDRE FERNANDES PEREIRA
TERC INTER
: EVERTON OLIVEIRA BOECK
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONSTRUÇÃO CIVIL. VÍCIOS OCULTOS. PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d5e43b8a-e7bb-41b6-a85d-9bcd152a11ec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878485 - RS(2025/0082261-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAPA ENGENHARIA S.A.
ADVOGADA
: CAMILA DE SOUZA CORRÊA - RS089609
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LA TOUR
ADVOGADO
: LEANDRO PINTO DE AZEVEDO - RS044051
TERC INTER
: ANDRE FERNANDES PEREIRA
TERC INTER
: EVERTON OLIVEIRA BOECK
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONSTRUÇÃO CIVIL. VÍCIOS OCULTOS. PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (
, da necessidade de reexame do conjunto
Súmula n. 83/STJ)
fático-probatório (
e do prejuízo da análise do dissídio jurisprudencial
Súmula n. 7/STJ)
em face dos referidos óbices (fls. 917-919).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 834):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
OCULTOS.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO IMPLEMENTADA.
ARTIGO 27 DO CDC.
- Vícios ocultos. Contagem do prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do
CDC, com início na data do conhecimento dos problemas.
- [...]. O CDC apresenta duas regras distintas para regular o direito de
reclamar, conforme se trate de vício de adequação ou defeito de segurança.
Na primeira hipótese, os prazos para reclamação são decadenciais, nos
Documento eletrônico VDA55396122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:53
Código de Controle do Documento: 7b24de64-2482-4682-bf88-2d253cf34d45

termos do
do CDC, sendo de 30 (trinta) dias para produto ou serviço
art. 26
não durável e de 90 (noventa) dias para produto ou serviço durável. A
pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou
serviço vem regulada no
do CDC, prescrevendo em 05 (cinco) anos.
art. 27,
[...] (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed., revista,
atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2010,
p. 384)
- Inocorrência de decadência, pois não é hipótese de exercício da garantia
construtiva -
do CC -, nem mesmo apenas vícios aparentes ou de
art. 618
fácil constatação -
do CDC.
art. 26
- Demonstrada a responsabilidade da ré pelo cotejo das provas constantes
nos autos. Perícia judicial que corrobora o laudo trazido com a inicial,
devidamente constituído, com detalhes e dados específicos. Prova juntada
pela ré que não infirma a demonstração dos fatos constitutivos do autor.
Presente o dever de reparar na extensão dos danos experimentados e aqui
especificados. Provas periciais, documentais e testemunhais.
- Correção monetária. A ré não é a Fazenda Pública. Descabimento da
fixação da SELIC. Mantido o IPCA por todo o período, com juros de mora de
1% a contar da citação.
- Honorários advocatícios.
§ 2o do CPC. Percentual mantido em 15%
Art. 85,
(quinze por cento) do valor da condenação. Acrescida a verba recursal.
PROVERAM O RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO À
APELAÇÃO DA RÉ. UNÂNIME.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 863-868).
Nas razões do recurso especial (fls. 875-887), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 205 e 618 do CC, sustentando a ocorrência de prescrição e
decadência, uma vez que a obra foi entregue em 2003 e a ação foi proposta apenas
em 2017, e
(ii)
do CPC, defendendo a nulidade da decisão por ausência de
art. 479
fundamentação ao desconsiderar as conclusões do laudo pericial que afastavam a
responsabilidade da construtora.
No agravo (fls. 928-935), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 939-950).
É o relatório.
VOTO

A controvérsia dos autos tem origem na ação de indenização proposta
pelo condomínio contra a construtora, visando o ressarcimento de danos materiais
Documento eletrônico VDA55396122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:53
Código de Controle do Documento: 7b24de64-2482-4682-bf88-2d253cf34d45

decorrentes de vícios construtivos ocultos identificados nas fachadas, pavimentação,
sistemas de vedação e instalações.
O acórdão recorrido afastou a alegação de decadência e a prescrição,
reconheceu a responsabilidade objetiva da construtora e manteve a condenação pelos
valores comprovados, com correção pelo IPCA e juros.
No recurso, a parte recorrente sustenta
alegando
prescrição/decadência,
que a obra foi entregue em 2003 e ação proposta em 2017. Defende a incidência do
prazo de garantia do
do CC e a prescrição decenal do
do CC,
art. 618
art. 205
afastando a aplicação do
do CDC.
art. 27
No que diz respeito à ocorrência de
o Tribunal
prescrição/decadência,
a quo
assim se manifestou (fls. 825-826):
No caso concreto resta claro que não estamos frente à problemas
aparentes, ou mesmo de fácil constatação, nem mesmo se está exercendo o
direito de garantia contra o construtor. [...]
Ainda, a pretensão inicial diz com pedido indenizatório, razão pela qual o
prazo de 180 dias fixado no artigo 618 do Código Civil não ocorre, porquanto
dito termo está adstrito às demandas relacionadas à garantia da construção
contratada. [...]
O artigo 618 do CC não se enquadra aqui porque não estamos frente à
notificação por vício construtivo coberto pela garantia legal. Passaram-se
muitos anos da entrega da obra.
Assim, uma vez que a demanda versa sobre pedido indenizatório, como já
dito, não há de se falar em decadência, cumprindo observar a prescrição
estabelecida.
Sendo vícios ocultos, o prazo inicia do conhecimento do cliente/consumidor.
O condomínio demandante suscitou danos já no ano de 2015. O fato é que
tanto desta data, como a partir da notificação extrajudicial operada em
tenho que não transcorreram os 5 (cinco) anos do prazo
25/07/2017,
prescricional constante no artigo 27 do CDC [...]

Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inocorrência de
prescrição ou decadência, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a
Com efeito, o
Súmula n. 7/STJ.
acórdão recorrido fixou a moldura fática do termo inicial com base em elementos
constantes dos autos e aplicou o
do CDC aos vícios ocultos. O acolhimento da
art. 27
tese recursal exige alterar marcos fáticos e reexaminar provas para redefinir o termo
inicial, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
A parte recorrente ainda suscita a nulidade do acórdão por desconsideração
do laudo pericial sem fundamentação específica.
Documento eletrônico VDA55396122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:53
Código de Controle do Documento: 7b24de64-2482-4682-bf88-2d253cf34d45

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a Corte local não
desconsiderou as conclusões técnicas do laudo pericial, mas, na verdade, conferiu-lhe,
fundamentadamente, interpretação distinta daquela atribuída pela parte recorrente.
Com efeito, sobre o laudo pericial, assim se manifestou o Tribunal de origem
(fl. 827):
Ao contrário do que diz a ré, não vejo o laudo pericial produzido nesse
processo concluir pela ausência de falhas na construção ou no sentido de
que não existe qualquer responsabilidade de sua parte.
Houve sim o cotejo entre os problemas "normais" ligados ao desgaste do
imóvel e aqueles que teriam nexo com falhas construtivas, com a
ponderação de que algumas obras de conservação dificultaram ou
impossibilitaram ter noção da situação original.
Entretanto, o que vejo é a suficiente demonstração pela parte autora das
falhas atinentes à construção por parte da ré.
Mesmo que o laudo judicial seja inconclusivo em alguns pontos, tenho que
quanto ao âmago dos problemas ele se coaduna com o estudo trazido com a
inicial.

Assim, posta a questão sob essa perspectiva, conclui-se que a pretensão da
parte recorrente demandaria revalorar o laudo judicial e o conjunto probatório, que o
acórdão recorrido examinou com suporte em perícia, laudos particulares e prova oral.
Vale dizer, a revisão exigiria indevida incursão no campo fático-probatório, o que é
vedado pelaSúmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
CF, pois, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
caso
5/AM,
Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:53
Código de Controle do Documento: 7b24de64-2482-4682-bf88-2d253cf34d45

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.878.485 / RS
Número Registro: 2025/0082261-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50262988620178210001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAPA ENGENHARIA S.A.
ADVOGADA
: CAMILA DE SOUZA CORRÊA - RS089609
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LA TOUR
ADVOGADO : LEANDRO PINTO DE AZEVEDO - RS044051
TERC INTER : ANDRE FERNANDES PEREIRA
TERC INTER : EVERTON OLIVEIRA BOECK
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56087255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:59
Código de Controle do Documento: d0678ac8-b560-43a3-abce-971b44f108c8

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:59
Código de Controle do Documento: d0678ac8-b560-43a3-abce-971b44f108c8